Tribunal: TJDFT
Processo: 0727646-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727646-26.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROMULO TAVARES BARBOSA, LUCIANO CLEMENTE VASSALO, ANDRE VITORIA BASTOS, NATANAEL LUIZ TRINDADE DE ARAUJO OTONI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público atuante na primeira instância para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto por NATANAEL LUIZ TRINDADE DE ARAÚJO OTONI. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator